Tribunal: TJBA
Processo: 8080224-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080224-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CLEUZA TRINDADE LEAO CARNEIRO Advogado(s):SHEILLA LEAO CARNEIRO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. COISA JULGADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA EM SUBSÍDIO. ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO CONFORME O PISO NACIONAL. REFLEXO NAS VANTAGENS PESSOAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a imediata implantação nos proventos de aposentadoria de professora inativa do valor de R$ 11.004,21. O ente público alega que a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 absorveu as antigas vantagens pessoais, limitando o direito de paridade à evolução nominal da parcela única do subsídio, sem cálculo separado das vantagens históricas. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se: (a) a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 autoriza a alteração da base de cálculo ou a supressão de vantagens pessoais asseguradas por sentença transitada em julgado; e (b) a adequação do vencimento básico ao Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, deve repercutir no cálculo das vantagens da inativa calculadas percentualmente sobre essa rubrica. III. Razões de decidir: O direito da servidora aposentada à paridade remuneratória foi definitivamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no processo de conhecimento nº 8062599-54.2019.8.05.0001, tornando-se matéria imutável pela coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. O título judicial determinou especificamente a atualização de parcelas como vencimento mensal, gratificação de adicional, avanço horizontal, vantagem pessoal, atividade complementar, CET, gratificação de estímulo às atividades de classe e gratificação de incentivo à qualificação profissional (ID 97658422). Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, sendo vedado modificar ou inovar o que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de ofensa ao artigo 509, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, consolidou o entendimento de que o Piso Nacional do Magistério incide sobre o vencimento básico inicial da carreira, e não sobre a remuneração global. Desse modo, a instituição do subsídio em parcela única pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não pode extinguir as vantagens pessoais da servidora inativa protegidas por decisão transitada em julgado. A garantia constitucional da paridade impõe que o reajuste do vencimento básico dos ativos para adequação ao piso nacional reflita proporcionalmente na base de cálculo das vantagens pessoais da aposentada que são calculadas percentualmente sobre essa verba, sob pena de redução indireta de proventos. IV. Dispositivo e tese: Recurso não provido. Tese jurídica: "1. A reestruturação da carreira de servidor ativo em regime de subsídio não autoriza a supressão ou a modificação da metodologia de cálculo de vantagens pessoais asseguradas a servidor inativo por decisão judicial transitada em julgado; 2. A adequação do vencimento básico ao Piso Nacional do Magistério repercute necessariamente no valor das vantagens pessoais calculadas percentualmente sobre essa rubrica, em respeito à paridade remuneratória." Referências: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigos 502 e 509, parágrafo 4º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei do Estado da Bahia nº 12.578/2012; STF, ADI 4.167; Mandado de Segurança nº 8007228-98.2025.8.05.0000, Relator Desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, julgado em 13/10/2025; Mandado de Segurança nº 8002841-11.2023.8.05.0000, Relatora Desembargadora Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Seção Cível de Direito Público, julgado em 27/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080224-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLEUZA TRINDADE LEAO CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator - Vencedor PROCURADOR(A) R-06